Tribunal: TJES
Processo: 0017561-12.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0017561-12.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WILLIS ANDRES DA PENHA GONCALVES
APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017561-12.2017.8.08.0012

RELATOR : DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : WILLIS ANDRES DA PENHA GONÇALVES.

ADVOGADO : RAPHAEL MACEDO MOREIRA.

RECORRIDO : BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ADVOGADOS : AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

A controvérsia devolvida à apreciação desta colenda Câmara versa sobre a busca e apreensão do veículo Fiat Strada Working, ano 2012/2013, placa ODS8941, chassi 9BD27805MD7623227, renavam 509260535, alienado fiduciariamente.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, consolidando a propriedade e posse plena do veículo em favor do banco Recorrido, por concluir comprovada a mora do Recorrente, e por considerar que o pagamento comprovado pelo devedor/Recorrente não alcançou a integralidade da dívida.

Da análise dos argumentos recursais expostos pelo Recorrente, não vejo como alterar a sentença recorrida.

O c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.º 1.418.593, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, e submetido ao rito dos recursos repetitivos, asseverou que, em se tratando de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, o devedor não mais se limita ao pagamento das parcelas vencidas, mas sim, deve promover a
quitação integral de toda a dívida para a purgação da mora
.

Vejamos, nesse sentido:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”.

2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 1. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. DECRETO-LEI N. 911/1969, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.931/2004. 2. FALTA DE QUITAÇÃO DE TODAS AS PARCELAS ANTES DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida.

2. A revisão da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem acerca do fato de que nem todas as parcelas foram quitadas antes da notificação recebida pela parte ora agravante não prescindiria do reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 deste Tribunal.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.928.259/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021.)

Muito embora o Recorrente sustente que efetuou o pagamento de valores das parcelas em atraso, não comprovou quais parcelas foram adimplidas com os pagamentos acostados às fls. 63/65.

Da mesma forma, conforme também exposto na sentença vergastada, os valores aos quais fazem referência os aludidos pagamentos não se revelam suficientes a comprovar o adimplemento integral da dívida. Tampouco comprovou nos autos a existência de eventual acordo firmado entre as partes para renegociar a dívida.

Nesse contexto, sabe-se que o c. STJ tem firme jurisprudência no sentido de que é incabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial para extinguir a ação de busca e apreensão ou determinar o aditamento da inicial, para transmudá-la em ação executiva ou de cobrança, como segue:

PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. BUSCA E APREENSÃO. EXISTÊNCIA DE PARCELAS EM ABERTO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO PARA OBSTAR A APREENSÃO DO BEM. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. “Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente” (REsp 1.622.555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/2/2017, DJe 16/3/2017).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.255.305/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 21/8/2018.)

Logo, o devedor não logrou êxito em comprovar o adimplemento das parcelas vencidas e vincendas para quitação do contrato.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Por fim, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente, por não haver impugnação ou circunstância que infirme sua declaração de hipossuficiência, ressalvando-se, contudo, a retroatividade do benefício apenas à data do pedido formulado (dispensa do preparo recursal).

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do Recorrido, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Contudo, por ser o Recorrente beneficiário da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. REGULARIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em se tratando de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o devedor não mais se limita ao pagamento das parcelas vencidas, mas sim, deve promover a quitação integral de toda a dívida para a purgação da mora. Precedente do C. STJ.

2. É incabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato para extinguir a Ação de Busca e Apreensão ou determinar o aditamento da inicial, para transmudá-la para Ação Executiva ou Ação de Cobrança. Precedente do C. STJ.

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.